Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-62.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008547-62.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 16.798.538/0001-23 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES - CPF: 818.746.931-53 (EMBARGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (LOTE) – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM –
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO APELO
– CONTRADIÇÃO VERIFICADA – VÍCIO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material encontrado na decisão.

Incorre em vício de julgamento
extra petita
o acórdão que determina a devolução integral do valor da comissão de corretagem paga pelo promitente comprador, quando inexiste insurgência recursal neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (SPE) em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, julgou improcedente o Recurso de Apelação Cível no 1008547-62.2019.8.11.0002, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (LOTE) – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem (Súmula 543/STJ).

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.”
(Id. 157732188).

Em suas razões, de Id. 158899683, a embargante alega que o acórdão apresenta contradição ao constar que:
“
a restituição das parcelas pagas deverá se dar de modo integral,
sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive,
acrescida do valor da comissão de corretagem.
”

Informa que o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição ocorrida sobre a pretensão de restituição de valores por corretagem e tal matéria não foi apresentada ou questionada em sede de apelação.

Menciona que
“ainda que seja de ordem pública, no caso em apreço, tem-se que a matéria da prescrição já foi apreciada e decidida pelo Magistrado de primeiro grau estando, portanto, preclusa, pois no momento oportuno não houve qualquer pronunciamento do agora Embargado, sobre tal decisão que reconheceu a prescrição a título de corretagem.”

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para fins de suprir a contradição apontada, além da manifestação expressa quanto à violação dos artigos 502; 503; 507 e 508, todos do CPC, a fim de possibilitar eventual recurso especial.

A parte embargada não manifestou nos autos, embora devidamente intimada, Id. 160455697.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Além das hipóteses legais, são também inadmissíveis os embargos declaratórios para a correção de manifesto erro de premissa fática no qual tenha se assentado o órgão julgador para proferir decisão equivocada.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a contradição apontada pela embargante, incorrendo o julgamento
extra petita
, na medida em que ficou decidido no acórdão que a devolução dos valores deveriam se dar de forma integral, incluindo-se a comissão de corretagem.

Não foi observado no julgamento que a matéria acerca da devolução dos valores cobrados a título de comissão de corretagem foi afastada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de recurso de apelação.

Como se sabe, em sendo interposto recurso por determinado motivo de insatisfação, o órgão julgador só poderá alterar a decisão nos limites em que ela foi impugnada pelo recorrente, em consonância com o princípio da congruência ou da adstrição.

Além disso, em decorrência do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, não se admite a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública.

Portanto, presente contradição e o vício de julgamento
extra petita
no julgado embargado, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Por conseguinte, faz-se a correção do acórdão, conforme decote transcrito abaixo. Onde se lê:

“Sendo a culpa pela rescisão da promitente vendedora, a restituição das parcelas pagas deverá se dar de modo integral, sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive,
acrescida do valor da comissão de corretagem
.”

Leia-se:

“Sendo a culpa pela rescisão da promitente vendedora, a restituição das parcelas pagas deverá se dar de modo integral, sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada
.
”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para modificar o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023